Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003849-88.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 005.257.771-64 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 005.257.771-64 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1003849-88.2022.8.11.0040.

Origem: 4a Vara de Sorriso.

Recorrentes: MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE JESUS e MUNICIPIO DE SORRISO.

Recorridos: MANOEL SANDRO OLIVEIRA DE JESUS e MUNICIPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14
/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (IPTU) - IMÓVEL PERTENCENTE À TERCEIRO - DÉBITOS INEXISTENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que teve seu nome inscrito na dívida ativa pelo ente municipal, decorrente da cobrança de débitos de IPTU relativos a imóveis, cuja propriedade é de terceiro. Assevera que para honrar seu nome, efetuou o pagamento de todos os débitos cobrados, conforme os comprovantes de pagamento anexos à petição inicial.

3.

O requerido não acostou ao feito qualquer documento que comprove a relação imobiliária efetiva entre o autor e os imóveis discutidos nos autos,
motivo pelo qual fica evidente o equívoco cometido pelo requerido ao incluir a referida informação em seus cadastros e, além disso, proceder ao protesto do nome do reclamante, situação que gera reparação por danos morais
in re ipsa
.

4.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IPTU. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BAIXA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
O fato gerador do IPTU é a propriedade de bem imóvel. Assim, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção relativa sobre a propriedade, que pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pela parte interessada, referentes ao período em que está sendo cobrado.

2.
Não sendo o autor proprietário do imóvel, comprovado por Registro Cartorário, mostra-se indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e realização de protestos em cartórios de títulos que visa o recebimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
.

3. Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura in re ipsa, devendo ser mantido o valor fixado quando observados os requisitos da Súmula 32, deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5012473-47.2020.8.09.0149, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 30/08/2022, DJe de 30/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. IPTU.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O DEMANDANTE E O IMÓVEL. PROPRIEDADE E/OU POSSE NÃO COMPROVADAS. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido.

3.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao imóvel em questão.

4.
Registre-se que o Recorrido trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, isto é, a Certidão de Registro Imobiliário comprovando que não é proprietário de nenhum imóvel na cidade de Jaciara/MT, bem ainda de que inexiste o loteamento denominado Jardim Guanabara naquele município.

5.
Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativa, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido imóvel em seu nome. Ao revés, competia ao ente municipal comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu
.

6.
Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

(N.U 0003883-54.2014.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

5.

Assim, entendo que o dano moral restou comprovado, entretanto, a sentença comporta reforma, no tocante ao valor do dano moral arbitrado.

6.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

7.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 500,00
(quinhentos reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 2.000,00
(dois mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

8.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Recurso do reclamado conhecido e não provido.

10.

Deixo de condenar o recorrente MUNICIPIO DE SORRISO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno o recorrente MUNICIPIO DE SORRISO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixam em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024